Tribunal: TJDFT
Processo: 0009549-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009549-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado, o DF colacionou novas planilhas no ID: 34405686 com a retificação do nome do credor HONORO NEVES DA SILVA. Corretamente identificados os credores e atualizados os valores que já foram homologados na decisão de ID: 29072882, expeçam-se as requisições de pequeno valor em favor de HONORO NEVES DA SILVA e IBRAHIM YUSEF MAHMUD AL. As ordens de pagamento deverão observar a nova memória de cálculo de ID: 34405687, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 28583517. Brasília, 20 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador